Tribunal: TCU
Processo: 012.711/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil-Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Vebber & Bernardy Ltda., João Rafael Vebber Fernandes e Matheus Bernardy Pedroso (peças 53-148) contra o Acórdão 1971/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 39). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, passando o item 9.2 do Acórdão 1971/2019-TCU-Segunda Câmara a ter a redação abaixo, mantendo-se a redação dos demais itens: "9.2. julgar irregulares as contas de Vebber & Bernardy Ltda., João Rafael Vebber Fernandes e Matheus Bernardy Pedroso, condenando-os, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora das datas discriminadas até a data do pagamento: Data do fato gerador Valor histórico (R$) 27/03/2012 16,80 12/06/2012 58,80 23/08/2012 109,20 26/07/2012 134,40 27/04/2012 193,20 10/09/2012 366,45 08/11/2012 1.630,53 08/10/2012 2.432,43 18/12/2012 2.913,57 30/12/2012 2.967,03 08/11/2012 4.245,60 19/02/2013 5.239,08 08/10/2012 6.370,20 07/03/2013 7.906,30 18/12/2012 8.244,90 30/12/2012 8.695,70 25/07/2013 775,17 30/08/2013 1.750,70 02/07/2013 3.982,77 31/05/2013 5.399,46 04/06/2013 5.506,38 25/07/2013 5.627,30 16/04/2013 6.067,71 14/03/2013 6.735,96 02/07/2013 8.119,10 14/03/2013 13.066,00 31/05/2013 13.589,95 04/06/2013 13.961,70 08/04/2013 14.148,45" 9.2. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.